Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. DIFUSÃO ILÍCITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DEDICAÇÃO AO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo; (ii) possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse para consumo pessoal); (iv) na dosimetria, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006); e (v) fixação do regime semiaberto ou aberto.
III. Razões de decidir:
3. Diante de provas robustas e seguras da prática do tráfico de drogas pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.
4. Condenações pretéritas, atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas podem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, de maneira que não servem a este mister as condenações por crimes praticados há mais de catorze anos.
5. Tratando-se de réu tecnicamente primário, afastada circunstância judicial dos maus antecedentes e não havendo prova de traficância habitual, de rigor a concessão do privilégio (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), na fração máxima de 2/3 (dois terços), pois ausentes justificativas para a escolha de fração mais gravosa.
6. Incontroversa a presença de adolescente no local dos fatos, o que demonstra a correta aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.
7. Satisfeitos os requisitos dos artigos 44, do Código Penal, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.